Tribunal: TCU
Processo: 006.278/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possível regularidade da adoção de índice de câmbio por paridade do poder de compra para fins de aplicação do limite remuneratório constitucional (art. 37, XI) à retribuição paga aos servidores do órgão que laboram no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo então Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acerca da possível regularidade da adoção de índice de câmbio por paridade do poder de compra para fins de aplicação do limite remuneratório constitucional à retribuição paga aos servidores do Ministério das Relações Exteriores (MRE) que laboram no exterior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. converter o presente julgamento em diligência e conceder prazo de cento e oitenta dias para que o MRE apresente arrazoado robusto sobre os impactos da adoção de índice de câmbio por paridade do poder de compra, que deverá contemplar, dentre outros esclarecimentos que entender pertinentes, estudo sobre a ocorrência de alterações dos elementos de fixação dos índices e dos fatores de conversão da parcela indenizatória por representação no exterior (Irex), além de informações sobre o custo de vida nos mais diversos países onde o Brasil possuiu representação diplomática, inclusive com comparativos internacionais que levem em consideração a remuneração de diplomatas de nações com nível de desenvolvimento econômico semelhante ao do Brasil; 9.2. informar o consulente que é admissível, temporariamente, a adoção do índice de câmbio por paridade do poder de compra, em vez da taxa de câmbio nominal registrada pelo Banco Central do Brasil, para fins de aplicação do teto remuneratório constitucional à retribuição paga aos servidores lotados no exterior, até que o TCU delibere em definitivo sobre a presente consulta ou que sobrevenha lei sobre a matéria.